Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000927-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO MARCELO BEZERRA DE MENEZES ALVES MATHIAS - CPF: 190.755.597-80 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (AGRAVANTE), Possuidores incertos (AGRAVADO), POSSUIDORES INCERTOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE CORRIGIU O VALOR DA CAUSA
EX OFFICIO
– POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 292, § 3o, DO CPC – VALOR DA CAUSA – CORRESPONDÊNCIA AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O juiz corrigirá,
ex officio
e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Inteligência do art. 292, §3o, do CPC.

“À falta de disposição legal específica no CPC acerca do valor da causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência assente no STJ que tal valor deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse. Ainda que não se vislumbre proveito econômico imediato na ação de imissão na posse, não se pode desconsiderar a natureza patrimonial da demanda.”
(REsp 490.089/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2003, DJ 09/06/2003, p. 272)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE no 1000577-48.2023.8.11.0106, movida em face de possuidores incertos
,
que tem como objeto o imóvel matriculado sob o no 353, do CRI do 1o Ofício da comarca de origem, corrigiu de ofício o valor da causa.

Em breve síntese, a parte recorrente informa que consolidou a propriedade da Fazenda Santo Antônio por meio de execução de garantia fiduciária prestada em seu favor. Aduz que visando vender tal bem, contratou empresa de consultoria especializada para avaliá-lo que ao diligenciar constatou que a fazenda encontrava-se ocupada por terceiros, sendo explorando para cultivo e colheita de espécies agrícolas.

Alega que atribuiu à causa o valor de R$1.000,00, contudo, que o Juízo
a quo
,
ex officio
, corrigiu o valor da causa para o montante de R$6.112.000,00, considerando laudo de avaliação acostado nos autos.

Defende que o benefício econômico da demanda não deve ser igualado à avaliação de mercado da totalidade da área do imóvel que se busca imitir na posse, visto que apenas parte da sua área está ocupada por terceiros.

Sustenta que o valor da causa pode ser atribuído por estimativa quando inviável a quantificação precisa do proveito econômico a ser perseguido, como no presente caso.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, sendo mantido o valor da causa atribuído na petição inicial em R$1.000,00.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 200610186).

Sem contrarrazões recursais (ID 201158161).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 201395667).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a parte agravante atribuiu à causa o valor de R$1.000,00, contudo, assim como o Juízo
a quo
, também tenho que esta quantia se mostra ínfima, não refletindo o proveito econômico pretendido com a demanda.

Com efeito, é certo que o julgador pode determinar a retificação do valor dado à causa, de ofício, quando este se mostrar discrepante em relação ao efetivo conteúdo econômico da demanda, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, que assim dispõe,
in verbis
:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

§3o. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

No caso vertente, em que pese a parte autora tenha dado à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais), o laudo de avaliação acostado nos autos demonstra que a área que se pretende imitir na posse atualmente conta com o valor de R$6.112.000,00, devendo este ser o valor atribuído à causa.

O c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria em discussão diz que, em se tratando de ação de imissão na posse, prevalece como valor da causa, o proveito econômico pretendido com a demanda, sendo assim, a quantia que consta na escritura pública de compra e venda.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. VALOR DA CAUSA. PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA. À falta de disposição legal específica no CPC acerca do valor da causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência assente no STJ que tal valor deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse. Ainda que não se vislumbre proveito econômico imediato na ação de imissão na posse, não se pode desconsiderar a natureza patrimonial da demanda. Assim sendo, à causa deve ser dado o valor despendido pelo autor para aquisição da posse, que, na situação fática específica dos autos, corresponde ao valor da adjudicação do imóvel sobre o qual o autor pretende exercê-la.” (REsp 490.089/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2003, DJ 09/06/2003, p. 272)

Nessa mesma orientação esta corte de Justiça, já se posicionou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – VALOR DA CAUSA – CORRESPONDÊNCIA AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À IMISSÃO NA POSSE – DEMONSTRAÇÃO DO DOMÍNIO – COMPROVADA – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DEVIDAMENTE REGISTRADA – POSSE INJUSTA – NÃO DEMONSTRADA – POSSUIDORES QUE EXERCIAM A POSSE ANTERIORMENTE À AQUISIÇÃO DO BEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o valor da causa em ação de imissão na posse deve corresponder à quantia despendida para a aquisição da propriedade ou do direito possessório. A ação de imissão de posse tem natureza petitória, de cunho dominial, visando conferir a posse àquele que detém o domínio, sendo necessária para sua procedência a demonstração da propriedade e da posse injusta exercida pelo réu. Não obstante a comprovação do domínio mediante escritura de compra e venda devidamente registrada na matrícula do imóvel, os Apelantes não se desincumbiram do seu múnus de demonstrar que os Apelados exercem a posse do bem de forma injusta. (N.U 0022998-94.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – VALOR DA CAUSA – NATUREZA PATRIMONIAL – IMÓVEL EM QUESTÃO COM VALOR ESTIMADO FIXADO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO PELA PARTE AUTORA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 259, VII DO CPC – VIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. “Em ação de natureza patrimonial, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado pela parte autora.” (AI 151031/2013, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) O proveito econômico, no caso em tela, reveste-se de uma área cujo valor resta estabelecido em contrato de compra e venda, no qual foi fixado o valor do bem.” (N.U 0063815-66.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)”

Assim, mostra-se acertada a decisão que atribuiu à causa o valor de R$6.112.000,00 e determinou a complementação do recolhimento das custas.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024